Tribunal: STF
Processo: ARE 1483055
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. IPVA. Locadora de veículos. Isenção parcial de IPVA que foi revogada pela Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. Aplicação imediata da nova regra que viola o princípio da anterioridade nonagesimal - Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça. Art. 6º da Lei nº 17.302/2020, que alterava a data de ocorrência do fato gerador do IPVA para o 91º dia da publicação da Lei nº 17.293/2020, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste TJSP nos autos da Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0015656-65.2021.8.26.0000. Segurança concedida. Manutenção da sentença. Recurso não provido. Remessa necessária não acolhida.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. IPVA. Alienação fiduciária. Responsabilidade. Interposição de re pela alínea d. Impossibilidade de rever interpretação dada pelo juízo de origem à lei local. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Quanto à interposição pela alínea d, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1451725 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 09.01.2024)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. LOCATÁRIA DE VEÍCULOS. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO FUNDADA NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1444100 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 20.09.2023)



    Ademais, esta Suprema Corte, julgando questão semelhante, decidiu que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício” (Tese 1176 da repercussão geral).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente